Tribunal: STF
Processo: ARE 1457666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA – DESCABIMENTO. 



    1. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO TOTAL. INTERSTÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DAS PROMOÇÕES.



    A decisão está em conformidade com a jurisprudência da SBDI-1 desta Corte, uma vez que, tratando-se de parcela não prevista em Lei ou no contrato, incide a compreensão da Súmula 294/TST.



      2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.



    Não se vislumbra maltrato ao dispositivo indicado quando o Regional, pelos motivos que expões, entende ser razoável a fixação dos honorários advocatícios em dez por cento. Agravo de instrumento conhecido edesprovido.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA – DESCABIMENTO.



      1. ANUÊNIOS. BANCO DO BRASIL. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. 



    A Eg. SBDI-1 desta Corte decidiu ser parcial a prescrição relativa à pretensão de diferenças salariais decorrentes da supressão dos anuênios, tendo em vista que a parcela, originalmente prevista em norma regulamentar do Banco do Brasil, aderiu ao contrato de trabalho de forma definitiva, o que afasta a aplicação da Súmula 294 do TST, uma vez que a lesão de trato sucessivo não teve como fundamento a alteração do pactuado, mas sim o efetivo descumprimento de cláusula contratual.



    2. ANUÊNIOS INSTITUÍDOS POR NORMA INTERNA DA EMPRESA. SUPRESSÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO COLETIVO. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO. DIFERENÇAS. 



    A supressão, por meio de instrumento coletivo, de benefício instituído por norma interna da empresa eintegrado ao contrato de trabalho, caracteriza alteração contratual ilícita, nos termos do art. 468 da CLT.



    3. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.



    O Regional concluiu pela integridade do aludo pericial. O recurso de revista se concentra na avaliação do direito posto em discussão. Assim, em tal via, já não são revolvidos fatos e provas, campo em que remanesce soberana a instância regional. Diante de tal peculiaridade, o deslinde do apelo considerará, apenas, a realidade que o acórdão atacado revelar. Esta é a inteligência da Súmula nº 126 desta Corte.



    4. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 



    O acórdão regional revela que, embora a NR 20 “excetue a aplicação do item 20.17.1, acima citado, estabelececondições para que não seja exigido o enterramento dos tanques. Entre as quais a comprovação da impossibilidade do enterramento e a observância dos critérios elencados no item 20.17.2.1 da referida normaregulamentar, mas que não restaram evidenciados no caso”. Qualquer outra conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, iniciativa vedada nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST.



    5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    5.1. O ajuizamento da ação antecede a Lei nº 13.467/2017, razão pela qual se aplicam ao presente caso as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nos 219 e 329 do TST (IN nº 41/2018).



    5.2. Consta do acórdão regional que o autor comprovou os requisitos para a percepção de honorários advocatícios assistenciais, na exata compreensão da Súmula 219, I, do TST (Súmula 126/TST). Incidência doóbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente